Tribunal: TJPA
Processo: 0001720-75.2015.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001720-75.2015.8.14.0045

APELANTE: EDILMA RESPLANDES QUEIROS

APELADO: BURITI IMOVEIS LTDA

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º. 0001720-75.2015.8.14.0045.

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE REDENÇÃO.

APELANTE: BURITI IMÓVEIS LTDA.

ADVOGADO: ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO - OAB/PA Nº. 10.652-A.

APELADA: EDILMA RESPLANDES QUEIROS.

ADVOGADA: MARINALDA CAVALCANTE- OAB/PA Nº. 19.173.

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS E TUTELA ANTECIPADA. RECURSO TEMPESTIVO. RESCISÃO CONTRATUAL MOTIVADA PELO ADQUIRENTE. RETENÇÃO PARCIAL DEVIDA. SÚMULA Nº. 503 DO STJ E TEMA 577 DO STJ. CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. RETENÇÃO DE 20% (VINTE POR CENTO) DO VALOR PAGO. RAZOÁVEL.

1. Nas hipóteses de resolução contratual de promessa de compra e venda de imóvel, reconhecida a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, devem ser restituídas as parcelas pagas pelo promitente comprador, de forma parcial caso a culpa rescisória tenha origem em atos do comprador. Entendimento esposado pela Súmula nº. 543 do STJ e Tema nº. 577 dos Recursos Repetitivos;

2. É abusiva a cláusula 4ª do contrato que trata das penalidades pela rescisão contratual provocada pelo comprador, já que estipula duas retenções sobre o valor integral e atualizado do imóvel e uma sobre o valor das parcelas pagas, o que configura uma perda substancial das parcelas quitadas pela adquirente, cenário que autoriza a revisão do distrato entre as partes;

3. A retenção em 20% (vinte por cento) do total pago pela apelada mostra-se razoável ante a presente realidade fática, tendo em vista o entendimento de que o parâmetro percentual a ser adotado não é peremptório (Tema nº. 577 do STJ).

4. Recurso conhecido e não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão de Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao presente recurso, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

Juiz Convocado
JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BURITI IMÓVEIS LTDA
, em face da sentença prolatada pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE REDENÇÃO
, nos autos da
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS E TUTELA ANTECIPADA
, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado pela autora, ora apelada,
EDILMA RESPLANDES QUEIROS
(ID. n. 7914560 - Pág. 2/4).

O objeto da lide é um contrato de compra e venda de um imóvel localizado na Quadra 4, Lote 07, no Condomínio Park Imperial, no Município de Redenção/PA, cuja sentença declarou rescindindo o contrato e condenou a construtora ré a restituir 80% (oitenta por cento) do valor efetivamente pago pela autora, mediante correção monetária pelo IGPM desde o ingresso da ação e juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A empresa apelou (ID. n. 7914561 - Pág. 2/21), oportunidade em que afirmou a necessidade de reforma da sentença, em razão do entendimento pacífico de que o contrato faz lei entre as partes, desse modo deverá prevalecer entre as elas a cláusula 4ª; a aplicação da regra contratual é reforçada em razão do inadimplemento ser de única e inteira responsabilidade da adquirente, em detrimento ao inteiro cumprimento da obrigação por parte da apelante; inocorrência de fraude, coação, dolo ou onerosidade excessiva a justificar a restituição de 80% (oitenta por cento) dos valores pagos à autora; necessidade de incidir sobre a devolução de parcelas pagas o valor de fruição do imóvel limitado a 0,75% sobre o valor atualizado do contrato; o distrato contratual firmado entre as partes é válido, posto que resultou da sua livre vontade, efetuado por pessoas capazes e seguindo a devida regularidade formal.

Ao final, pede o conhecimento e o provimento do recurso.

Intimada (ID. n. 7914562 - Pág. 1), a apelada apresentou contrarrazões (ID. n. 7914563 - Pág. 2/13), em que arguiu, em preliminar, a intempestividade do apelo; no mérito, reafirma os termos de sua inicial, bem como o acerto da sentença apelada.

É o relatório, que apresento para julgamento em Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

RELATOR

VOTO

VOTO

DA INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO
.

O recurso de apelação interposto é tempestivo, pois a publicação da sentença ocorreu em 17/03/2020, quando já suspensos os prazos processuais pela Portaria Conjunta nº. 02/2020, os quais foram retomados em 12/08/2020 pela Portaria Conjunta nº. 15/2020, em seu art. 10, II c/c art. 16,
caput
e parágrafo único.

Desse modo, como não decorreu qualquer tempo relativo ao prazo de 15 (quinze) dias, aquando da publicação da sentença, a sua contagem terá início em 12/08/2020 perdurando até o dia 1º/09/2020. Tendo em vista que, a interposição do recurso ocorreu em 18/08/2020 (ID. n. 7914561 - Pág. 2) não há como considerá-lo intempestivo. Entendimento corroborado pela certidão de ID. n. 12158512 - Pág. 1.

Rejeito a prefacial arguida nas contrarrazões.

DO MÉRITO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, passo à análise da apelação.

Nega a recorrente culpa na rescisão contratual, atribuindo o fato única e exclusivamente à apelada, o que impediria a restituição de 80% (oitenta por cento) do valor pago pela autora, devendo incidir sobre o caso a regra estabelecida pelo contrato.

A jurisprudência é assente, quanto ao fato de que os valores pagos pelo consumidor devem ser restituídos independentemente de quem deu causa à resolução (Tema nº. 577 do STJ).

Sabe-se que nas hipóteses de resolução contratual de promessa de compra e venda de imóvel, reconhecida a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, devem ser restituídas as parcelas pagas pelo promitente comprador, em sua integralidade, caso configurada a culpa exclusiva do promitente vendedor, ou deve haver restituição parcial caso a culpa rescisória tenha origem em atos do comprador. Esse o entendimento esposado pela Súmula nº. 543 do STJ e Tema nº. 577 dos Recursos Repetitivos, consoante ementa a seguir:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA DE IMÓVEL. DESFAZIMENTO. DEVOLUÇÃO DE PARTE DO VALOR PAGO. MOMENTO.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de quaisquer contratantes. Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor,
ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

2. Recurso especial não provido.

(STJ -REsp n. 1.300.418/SC, relator Ministro Luís Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 13/11/2013, DJe de 10/12/2013.) (Grifei)

No caso dos autos, a causa da rescisão é atribuída à consumidora, em razão de não ter mais condições de cumprir com o pagamento das parcelas, logo, a parte apelante faz
jus
à retenção parcial dos valores pagos. Isso para recompor eventuais perdas e custos inerentes ao empreendimento, sem prejuízo de outros valores decorrentes.

Todavia, entendo ser abusiva a cláusula 4ª do contrato que trata das penalidades pela rescisão contratual provocada pelo comprador (ID. n. 7914548 - Pág. 19/20), já que estipula duas retenções sobre o valor integral e atualizado do imóvel e uma sobre o valor das parcelas pagas, o que configura uma perda substancial das parcelas quitadas pela adquirente, cenário que autoriza a revisão do distrato entre as partes. (STJ - AgInt no AREsp n. 2.074.138/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 29/9/2022.)

Desse modo, a retenção em 20% (vinte por cento) do total pago pela apelada, mostra-se razoável ante a presente realidade fática, tendo em vista o entendimento de que o parâmetro percentual a ser adotado não é peremptório (Tema nº. 577 do STJ). Como pode se conferir da seguinte ementa:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO. INÉPCIA. PETIÇÃO INICIAL. SÚMULA Nº 7/STJ. VALOR DA CAUSA. PARTE CONTROVERTIDA. ARRAS CONFIRMATÓRIAS. RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALORES PAGOS. DEVOLUÇÃO. PERCENTUAL. TAXA DE OCUPAÇÃO. COBRANÇA. AFASTAMENTO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ.

(...)

7.
Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que, com a resolução do contrato de compromisso de compra e venda por culpa do adquirente, é possível a retenção de 10% (dez por cento) a 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos.

8. Não é devida a taxa de ocupação se o imóvel nem sequer foi entregue. Precedentes.

9. A revisão do quantitativo em que as partes foram vencedoras ou vencidas na demanda, assim como a existência de sucumbência mínima ou recíproca, com a fixação dos respectivos valores, encontra óbice na Súmula nº 7/STJ.

10. Agravo interno não provido
.

(STJ - AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.884.664/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 5/5/2022.) (Grifei)

Isto posto,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença apelada e majoro os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

RELATOR

Belém, 10/04/2023